Tribunal: TJMT
Processo: 0000562-18.2019.8.11.0048
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000562-18.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA - CPF: 033.173.861-93 (APELANTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), ANDERSON CREMA GONCALVES - CPF: 051.365.681-27 (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SÉRGIO DA LOTÉRICA (APELANTE), KÁSSIA MARIANO VALEIRO (APELANTE), WHALLIF FELIPE LOPES DE CARVALHO - CPF: 045.406.491-83 (VÍTIMA), SILVANIA LOPES DE CARVALHO DOS ANJOS - CPF: 003.737.181-95 (ASSISTENTE), MAURO DIAS DOS SANTOS - CPF: 812.014.601-82 (ASSISTENTE), ALISON ALVES FERREIRA - CPF: 044.389.231-82 (ASSISTENTE), TACIANA MARIA DA SILVA - CPF: 061.938.991-54 (ASSISTENTE), ANA PAULA FERREIRA SANTOS (ASSISTENTE), GEANE DE PAULA RESENDE - CPF: 075.127.361-93 (ASSISTENTE), SERGIO LOPES DE CARVALHO - CPF: 632.584.391-68 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA DE CARVALHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Homicídio Qualificado. Julgamento pelo Tribunal do Júri. Pretensão de
novo julgamento. Revisão da dosimetria da pena. Prequestionamento. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposta por dois apelantes contra sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, II e IV, do Código Penal),
ao primeiro
à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado; e o segundo à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questões em discussão

2.
Há 3 (três) questões em discussão:

(i) saber se a condenação imposta a um dos apelantes foi manifestamente contrária à prova dos autos;

(
ii
) verificar se a pena-base foi fixada em desacordo com os critérios legais;

(
iii
) apurar se houve
bis in idem
na consideração da qualificadora do motivo fútil e da agravante correspondente.

III. Razões de decidir

3.
O veredito do Tribunal do Júri encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, não se caracterizando como manifestamente contrário à prova dos autos, à luz do art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal.

4. A valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base está devidamente fundamentada na premeditação e na coautoria delitiva, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta e justificam o afastamento do mínimo legal.

5. A majoração da pena em razão do uso de arma de fogo configura
bis in idem
, quando este elemento já fundamenta a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo ser excluído da análise das circunstâncias judiciais.

6.
A valoração negativa da conduta social de um dos apelantes foi adequada, por estar lastreada na prática do crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto, fundamento autônomo e idôneo, desvinculado da reincidência.

7. A existência de condenações criminais definitivas distintas da utilizada para caracterizar a reincidência justifica a valoração negativa dos maus antecedentes, sendo legítima sua consideração na primeira fase da dosimetria da pena.

8. A aplicação da agravante do motivo fútil na segunda fase da dosimetria não configura
bis in idem
, uma vez que a qualificadora aplicada para qualificar o crime foi a prevista no art. 121, § 2o, IV, do CP, relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1.
O veredito do Tribunal do Júri não pode ser anulado quando amparado em prova idônea. 2. A culpabilidade pode ser negativada com fundamento na premeditação e no concurso de agentes. 3. É vedada a valoração do uso de arma de fogo na pena-base quando já utilizada para qualificar o crime. 4. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social. 5. A existência de condenações distintas da reincidência autoriza a consideração de maus antecedentes. 6. A agravante do motivo fútil pode ser aplicada quando não utilizada para qualificar o delito.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP,
arts
. 59, 61, II, a, 121, § 2o, II e IV; CPP,
arts
. 68 e 593, III, d.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021,
DJe
29.03.2021; TJMT, Ap. Crim. 0004879-58.2011.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.01.2021, DJE 31.01.2021
; TJMT, N.U 1001231-47.2020.8.11.0039, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 01.10.2024, DJE 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto por
Anderson Crema Gonçalves e Ewerton Figueiredo de Moura

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca e Rondonópolis, que, nos autos da Ação Penal n. 0000562-18.2019.88.11.0048, código 50677,
após julgamento pelo Conselho de Sentença, conden
ando-os pela prática do cr
i
me de
homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal
), contra a vítima
Whallif
Felipe Lopes de Carvalho: o primeiro à pena de
20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado; e o segundo à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Anderson, primeiro apelante, nas razões que se encontram no ID 244894263, postula: (i)
novo julgamento do Tribunal do Júri, sob argumento que sua condenação foi contrária às provas produzidas nestes autos; (
ii
)
a readequação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada, a fim de que seja extirpada a aferição negativa relativa à culpabilidade, com a fixação da pena-base no mínimo legal
; (
iii
)
o reconhecimento de
bis in idem
na agravante de motivo fútil, uma vez que tal
parâmetro foi utilizado para agravar o crime; e, por fim, (
iv
)
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ewerton, segundo apelante, em suas razões recursais vistas no ID 252889179, postula
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
e
a utilização do índice fracionário de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativada para a fixação da pena-base.

Em relação ao recurso
do réu
Anderson, o

M
i
nistério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
244894270, pugna pelo desprovimento do recurso.
Contudo, o órgão ministerial não contrarrazoou o recurso de Ewerton, deixand
o transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a referida peça.

E, nesta instância revisora, no parecer que se vê no ID 281007896
, a Procuradoria-Geral de Justiça segue a mesma linha intelectiva
, pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
174543770, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 28 de março de 2019, por volta das 12h25, na rua Rui Barbosa, n° 227, próximo ao posto
Simarelli
, Centro, neste município, o denunciado
EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA e ANDERSON CREMA GONÇALVES
, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação (o conjunta visando um fim comum, com manifesto animus necandi, impelidos por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima
Whalif
Felipe Lopes de Carvalho dos Santos, os q
uais foram a causa de sua morte (vice Laudo Pericial de fls. 29/40).

Depreende-se dos autos que imediatamente após a prática do crime de homicídio vitimando o sr.
Whalif
Felipe, os investigadores de polícia desta urbe empreenderam diligências visando localizar os possív
eis autores do crime, chegando à informação de que no dia dos fatos, uma motocicleta Honda/XRE, de cor Vermelha, foi vista trafegando e alta velocidade na BR-364, aparentando estar em fuga.

Assim sendo, os policiais lograram êxito em angariar imagens provenientes de câmeras de segurança do comércio local, no horário em que os fatos ocorreram, conforme Relatório n° 68/2019.

Neste diapasão, apontam as investigações que o acusado Ewerton Figueiredo de Moura, em uma motocicleta com as características narradas, dirigiu por vias que dão acesso direto ao local do crime.

Nota-se dos elementos colhidos que o denunciado Ewerton foi até a borracharia em que a vítima estava e efetuou contra ela disparos de arma de fogo, sendo estes a causa eficiente de sua morte.

Depreende-se dos autos, conforme informações repassadas à polícia e depoimento de testemunhas, que o acusado Anderson Crema agiu em unidade de desígnios com Ewerton, visando um fim comum (homicídio da vítima
Whalif
).

Conforme apurado, o denunciado Anderson Crema, vulgarmente conhecido como “De Menor”, tentou criar um álibi para tentar eximir-se de sua responsabilidade e envolvimento no crime, tendo logo após o crime, solicitado as gravações da câmera de segurança do local para provar a sua “inocência”,
sem ter sido, até aquele momento, indiciado, notificado ou procurado pela polícia.

Todavia, as diligências encetadas apontam os denunciados como sendo os autores do crime em rela, a partir das investigações realizadas, depoimentos testemunhais, relatórios e circuitos de segurança consultados. [...]

Destaques no original

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes dos autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

A defesa de Anderson argumenta, contudo, que o julgamento foi contrário às provas destes autos, pois entende que o apelante não concorreu para a prática do
delito, tese essa não acatada pelo Conselho de Sentença.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233)

Destacamos

E o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.03,2021 e publicado no
DJe
de 29.03.2021)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se reconhecer que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do homicídio narrado na denúncia,
afastando, por consequência, sua tese de não autoria.

Isso porque, embora Anderson negue ter concorrido para a prática do crime de homicídio qualificado, o corpo de jurados afastou a referida tese, ao conhecer sua
participação no delito e deixar de absolvê-lo nos quesitos 2° e 3° [ID 244894249, p. 21-22]. E, assim agindo, os juízes leigos não contrariaram as provas colhidas durante a persecução penal, agindo, pois, em consonância com o conjunto probatório ao refutarem a excludente de ilicitude invocada pelo apelante.

Com efeito, na fase extrajudicial,
S
érgio Lopes

de Carvalho,
tio da vítima, declarou que, após o homicídio de
Whal
l
if
Felipe, ouviu comentários de que os responsáveis pelo crime seriam Ewerton e Anderson Crema.

Silvania Lopes de Carvalho dos Anjos, mãe da vítima,
afirmou

perante a autoridade policial
que seu filho vinha sendo ameaçado por diversas pessoas, entre elas
“De menor”, alcunha de Anderson Crema
, acrescentou, ainda, que essas pessoas costumavam seguir a vítima silenciosamente de moto e que
W
hal
l
if

Felipe confidenciou que receava uma emboscada.

Mauro Dias dos Santos, pai da vítima,
relatou

durante
a fase investigativa
que, durante o velório de

Whal
l
i
f
Felipe
, foi informado
por terceiros de que circulava o boato de que ele, Mauro, pretendia vingar a morte d
o filho.
Essa informação teria chegado ao conhecimento de Anderson Crema,
o qual, em reação, teria ordenado que duas pessoas o procurassem e o
“pegassem”.

Segundo lhe foi relatado, essas mesmas pessoas enviaram ao depoente uma fotografia de Anderson Crema, afirmando que ele teria sido o autor do ho
micídio
de

Whal
l
i
f
Felipe.

Ademais, consta n
o relatório de investigação n. 68/2019, constante no ID 174543770, p. 18-20,
que
o investigador
Unaqui
Elias Carlini da Rocha,
com base em informações colhidas com informantes, relatou a participação de Anderson
Crema
Gonçalves
, também conhecido pela alcunha de “De menor”, na prática do homicídio que vitimou
Whal
l
if
Felipe
.

Conforme consignado no referido relatório, os informantes apontaram que Anderson
Crema

Gonçalves
estaria envolvido diretamente na empreitada criminosa, sendo inclusive mencionado que Anderson se encontrava nas imedia
ções do local do crime no exato momento de sua consumação, tal circunstância, ainda que proveniente de fontes anônimas
, revelou-se relevante no contexto investigativo, pois corrobora outros elementos indiciários constantes nos autos, notad
amente os depoimentos prestados por familiares das vítima, os quais mencionam Anderson como possível mandante ou executor do delito.

Ademais, restou apurado que a motocicleta Honda XRE, de cor vermelha, utilizada por Ewerton Figueiredo de Moura na data dos fatos, pertencia a Anderson
Crema
Gonçalves
. Verificou-se, ainda, que Anderson permaneceu à espreita da vítima nas proximidades do local do crime, especificamente em uma casa lotérica, de onde, com o aparente propósito de construir álibi, mantinha comunicação com Ewerton, repassando-lhe informações acerca da chegada da vítima ao local, de modo a viabilizar a execução da conduta criminosa.

O
investigador
Unaqui
Elias Carlini da Rocha
,
durante a sessão do Tribunal do Júri,

relatou que
,
conforme apurado na fase investiga
tiva
,
uma testemunha residente nas imediações do local dos fatos,
afirmou ter ouvido disparos de arma de fogo e, na sequência, o som característico de uma motocicleta de grande porte deixando rapidamente a cena do crime.

Na continuidade da investigação, acrescentou
Unaqui
que a Polícia Civil procedeu à análise das câmeras de videomonitoramento instaladas em vias públicas e comércios próximos, constatando o trajeto de uma motocicleta Honda XRE 300, de cor vermelha, que se aproximava do local momentos antes do fato e se evadia logo após. Segundo a testemunha, uma das câmeras, por possuir alta resolução, permitiu identificar a placa do veículo e tatuagens no braço do condutor, o que possibilitou o reconhecimento de Ewerton Figueiredo de Moura como o piloto da moto utilizada no crime.

Quanto a Anderson
Crema
Gonçalves
, também conhecido como “De Menor”, o investigador relatou que ele foi flagrado por câmeras de segurança no interior da lotérica Triunfo 1, localizada a cerca de 100 (cem) metros da borracharia onde ocorreu o homicídio, no horário aproximado do fato. Segundo acrescentado por
Unaqui
, chamou atenção da equipe de investigação o fato de que, antes mesmo de qualquer diligência formal ou de haver indícios públicos contra Anderson, sua namorada compareceu espontaneamente à lotérica e solicitou ao proprietário as imagens do circuito interno, a fim de comprovar que seu companheiro estava no local no momento do crime. De acordo com a interpretação da autoridade policial, tal conduta configuraria uma tentativa de construção antecipada de álibi, o que, em vez de afastar suspeitas, acabou por intensificá-las.

No que tange à motivação do delito,
Unaqui
declarou que, conforme informações prestadas por um informante tido como fidedigno, o crime teria sido impulsionado por duas razões principais: primeiramente, o fato de a vítima,
Whal
l
if
Felipe, vulgo
Gazeiro
, ter mantido um relacionamento com a ex-companheira de Anderson, Gianni, conduta conhecida no meio criminoso como “
talaricagem
”, considerada grave violação das normas internas da facção Comando Vermelho; em segundo lugar, a suposta insubordinação da vítima às ordens da facção, sendo vista como elemento rebelde. Segundo declarou o investigador, a própria Gianni confirmou que sofria um relacionamento tóxico com Anderson e que ele teria ordenado agressões físicas contra a vítima — denominadas “salves”. Além disso, informou que
Whal
l
if
teria sido torturado enquanto estava preso, como forma de punição pelas mesmas razões.

Por fim, o investigador relatou que o pai da vítima compareceu à delegacia e apresentou uma fotografia de Anderson, mencionando que havia sido advertido por terceiros para não colaborar com as investigações, sob pena de retaliação. Segundo destacou
Unaqui
, essa circunstância evidenciaria um ambiente de intimidação em torno do caso. Assim, considerando-se todos os elementos probatórios reunidos, o investigador concluiu que Ewerton teria atuado como executor material do crime, enquanto Anderson teria participado da deliberação que resultou na ordem de execução da vítima, ambos vinculados à facção criminosa Comando Vermelho.

Sendo assim, em que pese as razões deduzidas por Anderson de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos, impõe-se registrar que essa afirmação não restou comprovada, até porque ele não apresentou nenhum argumento concreto em sentido contrário. Ademais, deve ser ressaltado que, na hipótese, os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a participação de Anderson na prática do crime de homicídio qualificado contra
Whal
l
if
Felipe.

Aliás, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem entendido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, INC. I, DO CP] – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – CASSAÇÃO DO JULGAMENTO –SUBMISSÃO DO APELANTE À NOVO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU DO PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO, BEM COMO, QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES CONTIDAS NOS AUTOS – RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES – RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL – PLURALIDADE DE FACADAS – 07 (SETE) DESFERIDAS EM REGIÕES VITAIS DA VÍTIMA [PESCOÇO E TÓRAX] – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DA INJUSTA AGRESSÃO E DO PERIGO ATUAL OU IMINENTE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a
mesma ser
mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. Emerge da prova evidência contrária à versão da apelante, o que afasta definitivamente a tese da legitima defesa, a exemplo, a inexistência de agressão atual ou iminente, além da visível falta de moderação dos meios empregados. Qualificadora
do motivo torpe que
igualmente encontra respaldo na prova dos autos, porquanto, só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.
(TJMT, N.U 0004879-58.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.01.2021 e publicado no DJE de 31.01.2021))
Destacamos

Os dois apelantes questionam a dosimetria das penas fixadas pelo juízo de primeiro grau, diante disso, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
4.1.
EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA - homicídio qualificado (art. 121, §2o II e IV, do CP).

[...]

O crime será qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido.

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação do delito praticado.

Conforme o julgado do Superior Tribunal de Justiça HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/9/2018, o crime cometido com a
premeditação
deve ter maior reprovabilidade. Neste ponto, é inegável que o réu, conforme provas dos autos, Ewerton Figueiredo de Moura juntamente com Anderson Crema Gonçalves planejaram toda a ação criminosa, dividindo as tarefas e arrumando os meios para contemplação do crime. Assim, denota-se o planejamento do delito, devendo ser aumentada a pena em
02 (dois) anos.

O crime foi perpetrado em
concurso de pessoas
, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. Neste sentido STJ -
AgRg
no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (...) 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda
basilar.(...)
.
Acrescento, portanto, mais 02 anos de reclusão à pena-base.

Além disso, vislumbro maior reprovação, pois se trata de
crime cometido com uso de arma de fogo
, em via pública, colocando em risco os transeuntes, sendo certo, quando o crime
é
cometido com empego de arma de fogo, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, justifica o incremento da pena, diante da desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida, por tais razões, o incremento a pena. Insta salientar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública" (HC 536.480/
RJ ,
Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA,
DJe
26/11/2019). Portanto, alavancada pela reprovabilidade,
aumento em mais 02(dois) anos a pena.

O réu possui
maus antecedentes criminais
, possui condenações com coisa julgada anterior a este fato. A condenação por homicídio qualificado, com transito em julgado em 12 de junho de 2015, nos autos de no 0063104-02.2014.811.0018, procedente da 3o Vara da Comarca de Jaciara, será utilizada para fins de reincidência, porém as demais condenações com coisa julgada anterior ao fato: por tráfico e associação, autos no 0000881-64.2011.811.0048; por porte ilegal de arma, sob o no 0000546- 65.2013.811.0048, ambas da Vara Única da Comarca de Juscimeira, serão utilizadas como maus antecedentes, razão pela qual aumento a pena em
02(dois) anos de reclusão
.

A respeito da
conduta social
, ficou comprovado que o réu estava em cumprimento de pena anteriormente fixada, encontrando-se em regime semiaberto, quando cometeu o delito sob exame. Nesse contexto, é firme a jurisprudência no entendimento de que a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da referida circunstância judicial.

Ressalte-se que mesmo que seja observada a condenação que determinou o reconhecimento da reincidência ou maus antecedentes, não há que se falar em bis in idem, tendo em vista que o fundamento para a valoração negativa da conduta social não foi a existência de condenação anterior, mas a prática de delito durante a fruição de benefício da execução penal.

Neste sentido decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

[...]

Razão pela qual aumento a pena em
02(dois) anos
de reclusão.

Quanto à
personalidade
não há elementos para que possa ser
melhor
aferida.

Às
circunstâncias
do crime o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima; ocorre que tal situação utilizo para qualificar o tipo penal.

Os
motivos
foi
reconhecido como fútil e será computado na segunda fase da pena.

O delito deixou
consequências
normais ao tipo.

Entendo que a
vítima
nada contribuiu para o crime.

Desta forma,
fixo a pena-base em 22(vinte e dois) anos de reclusão.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Presente a agravante de
motivo fútil
(art. 61, II, ‘a’, CP), agravo a
pena em 02 (dois anos).

O réu é
reincidente
, consoante se depreende da condenação por homicídio qualificado, com
transito
em julgado em 12 de junho de 2015, nos autos de no 0063104-02.2014.811.0018, razão pela qual agravo em
03(três) anos
.

Presente a atenuante da confissão,
atenuo em 03 anos de reclusão
.

Fixo a pena-intermediária em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas de aumento ou diminuição, fixo a pena-final em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

4.2. - ANDERSON CREMA GONÇALVES homicídio qualificado (art. 121, §2o II e IV, do CP).

[...]

O crime será qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido.

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado.

Conforme o julgado do Superior Tribunal de Justiça HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/9/2018, o crime cometido com a premeditação deve ter maior reprovabilidade. Neste ponto, é inegável que o réu, conforme das provas dos autos,
o acusado Ewerton Figueiredo de Moura juntamente com Anderson Crema Gonçalves planejaram
toda a ação criminosa, dividindo as tarefas e arrumando os meios para contemplação do crime. Assim, denota-se o planejamento do delito, devendo ser aumentada a pena em
02 (dois) anos
.

O crime foi perpetrado em concurso de pessoas, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. Neste sentido STJ -
AgRg
no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (...) 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda
basilar.(...)
.
Acrescento, portanto, mais 02 anos de reclusão à pena-base.

Além disso, vislumbro maior reprovação, pois se trata de crime cometido com uso de arma de fogo, em via pública, colocando em risco os transeuntes, sendo certo, quando o crime
é
cometido com empego de arma de fogo, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, justifica o incremento da pena, diante da desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida, por tais razões, o incremento a pena. Insta salientar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública" (HC 536.480/
RJ ,
Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA,
DJe
26/11/2019). Portanto, alavancada pela reprovabilidade,
aumento em 02(dois) anos a pena
.

O réu não possui
maus antecedentes criminais.

Sobre a
conduta social
, nada foi apurado.

Quanto à
personalidade
não há elementos para que possa ser
melhor
aferida.

No que tange as
circunstâncias do crime
, é normal ao tipo.

O
motivo
será levado em consideração para agravar a pena.

O delito deixou
consequências
normais ao tipo.

Entendo que a
vítima
nada contribuiu para o crime.

Desta forma,
fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Presente a agravante de motivo fútil (art. 61, II, ‘a’, CP), agravo
a pena em 02 (dois anos).

Fixo a pena-intermediária em
20 (vinte) anos de reclusão.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas de aumento ou diminuição, fixo a pena-final em
20 (vinte) anos de reclusão.
[...]
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No que se refere à pena-base, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, reputou desfavorável aos dois apelantes a culpabilidade acentuada. Além disso, na dosimetria de Ewerton, valorou pejorativamente os maus antecedentes e a conduta social.

No caso destes autos, ressoa da prova produzida que a culpabilidade dos apelantes realmente merece valoração negativa, pois o crime de homicídio contra a vítima foi cometido com premeditação, porquanto o delito foi executado sob ordens de uma organização criminosa e, ainda,
por
ter sido cometido com a participação de duas pessoas.

Tais circunstâncias – premeditação e concurso de agentes – revelam dolo intenso e concreta determinação para o cometimento do homicídio, potencializando, por certo, o grau de repulsa gerada pelo crime.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

E, acerca do concurso de agentes, o Superior Tribunal de Justiça assim ementou:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.

3. Por outro lado, a vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
DJe
14/2/2020)

4. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no REsp n. 1.960.385/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 12/11/2021.)
Destacamos

Por outro lado, verifica-se que a culpabilidade dos agentes também foi negativada pelo emprego de arma de fogo. Entretanto, extrai-se dos autos
que Anderson e Ewerton foram condenados pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal
), sendo este último fundado pelo fato de que o Ewerton abordou o ofendido dentro da borracharia que em tra
balhava e efetuou os disparos que causaram o seu óbito, em contexto que impediu qualquer possibilidade de reação ou resistência por parte da vítima.

Assim, a utilização da arma de fogo já integra a elementar da qualificadora do inciso IV, sendo vedado ao julgador utilizá-la novamente para agravar a culpabilidade, impondo-se reconhecer a existência de
bis in idem
neste ponto da sentença, uma vez que o mesmo dado fático – o uso da arma de fogo – foi valorado em duplicidade, razão pela qual tal circunstância não deve ser utilizada para a exasperação das penas-bases.

Feitos tais apontamentos sobre a culpabilidade dos agentes, parte-se para a análise do próximo vetor negativado, qual seja, os maus antecedentes, ao argumento de que
condenações anteriores com trânsito em julgado
.

Sobre tal
circunstância judicial, ao se verificar o executivo de pena de Ewerton [autos n. 0004914-10.2015.8.11.0064]
, observa-se que ele possui três condenações, todas com trânsito em julgado anterior ao fato em discussão que ocorreu em 28.03.2019.

E, como é sabido,
““A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base” (STJ, HC no 462.100/SP).”
(N.U 1001231-47.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01.10.2024,
Publicado
no DJE 08.10.2024)

Aliás, a existência de várias anotações aptas a negativar osantecedentescriminais permitem maior reprovação do que quem registra um único evento delituosoantecedente, em respeito aos princípios da individualização daspenase da proporcionalidade.

Com efeito, o fato de o sentenciante mencionar e utilizar
2
condenações d
e Ewerton
para negativar os seus antecedentes, justifica, de fato, a aplicação da pena-base acima do mínimo legal,
s
obretudo porque, a existência de mais de uma condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos em discussão, merece maior censura e reprovação, pois, evidencia a propensão do apelante ao crime.

No que concerne à valoração da conduta social de Ewerton, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto esta Corte de Justiça, têm o entendimento de que a conduta social pode ser valorada negativamente quando ele comete novo delito durante o cumprimento de pena por infração anterior, especialmente se estiver em regime de progressão. Tal circunstância revela maior reprovabilidade da conduta do acusado, justificando, pois, o aumento da pena na fase inicial da dosimetria, como pode ser visto a seguir:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COLABORAÇÃO, COMO INFORMANTE, COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DESTINADOS À TRAFICÂNCIA. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRA INFRAÇÃO PENAL. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADO NA CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem considerou correta a valoração negativa da conduta social pelo fato de o acusado ter cometido crime durante o período em que cumpria pena pela prática de outra infração penal. 2.
Configura-se adequada a valoração negativa da conduta social do agente quando "fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior

(
AgRg
no HC 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020,
DJe
de 24/8/2020.) 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC 556444 / DF

Agravo Regimental no Habeas Corpus 2020/0002161-8, Min. Sebastião Reis Júnior, T6 – Sexta Turma, Julgado em 18/08/2020,
Publicado
no DJE 24/08/2020)
Destacamos

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL] NEGATIVADAS MEDIANTE, COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA, PENA DE MULTAACIMA DO MÍNIMO LEGAL “SEM QUALQUER FUNDAMENTO” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – PRESTAR SOCORRO AO APELANTE - INFORMAÇÕES DE PORTE DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA – FLAGRANTE DELITO - “FISHING EXPEDITION” – INOCORRÊNCIA – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMTPRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – FUNDAMENTO IDÊNTICO – “BIS IN IDEM” – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – CONDUTA SOCIAL – DEPRECIAÇÃO JUSTIFICADA – PERSONALIDADE - NEGATIVAÇÃO AFASTADA - PENA-BASE - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) APLICADA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL – ARESTOS DO STJ- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. A inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, inciso XI) sofre relativização, “nos termos delimitados pela própria Constituição”, quando for necessário prestar socorro ou nos casos de flagrante delito (
TJMT,Ap
no 1001598-28.2021.8.11.0042). Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, o c. STF firmou entendimento, em repercussão geral, de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito” (
STF,RE
1298036/RS). Na situação de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ,
AgRg
no HC 612.972/SP). Se a ação policial ocorreu diante de fatos e circunstâncias que legitimam a busca domiciliar, não se identifica hipótese de investigação especulativa indiscriminada [“
fishing

expedition
”] (
TJMT,HC
no 1013858-98.2023.8.11.0000). “O mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de
bisin
idem” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1144831/MG).
A “valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto”, considerado o cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ,
AgRg
no HC no 556.444/DF). O c.
STJtem
entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “para cada circunstância judicial negativa”
(
AgRg
no HC 600.179/SP). A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes (
STJ,REsp
no 1.947.845/SP;
AgRg
no
AREsp
no 2.279.202/SP).

(N.U 1016128-57.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023)
Destacamos

Portanto, é pacífico o entendimento de que, ao cometer novo crime enquanto usufruía da progressão de regime, a conduta social de Ewerton
deve ser negativada, por isso, o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao negativar a conduta social do apelante na primeira fase da dosimetria da pena.

Ainda, conforme relatado,
Ewerton
pleiteia o redimensionamento da primeira etapa da dosimetria, para reduzir o aumento de pena gerado pela negativação da circunstância judicial da culpabilidade, com a utilização de um dos critérios aceitos pela jurisprudência, de 1/8 (um oitavo) da pena ponderada, para o crime de homicídio qualificado.

Por seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Consoante asseverado em linhas volvidas, a culpabilidade de
Ewerton merece ter a valoração negativa mantida, porquanto pelo que se vê da instrução processual, o crime foi premeditado e praticado com pluralidade de agentes, além de que,
na
dosimetria
do segundo
, deve-se considerar que cometeu o crime enquanto estava submetido ao monitoramento eletrônico.

Nesse contexto, ficou revelada que a culpabilidade de
Ewerton transcendeu daquela que poderia ensejar a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar do crime de homicídio qualificado, justificando um incremento acima de referido quantitativo.

Todavia, constata-se que o sentenciante exasperou a pena-base, tão somente em relação à análise pejorativa da culpabilidade, em
6
(
seis
) anos para
Ewerton
, quantitativo desproporcional que merece ser corrigido. Para, tanto, será utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a média ponderada da pena inicial
,
a qual o Superior Tribunal de Justiça entende como razoável para cada
circunstância
.

Dado que a exasperação da pena-base de Ewerton Figueiredo de Moura foi redimensionada em razão do excesso na fração aplicada à circunstância judicial da culpabilidade, e considerando que Anderson
Crema

Gonçalves

se
encontrava na mesma situação fática e jurídica, uma vez que a negativação da referida vetorial também se fundamentou na premeditação e no concurso de agentes, impõe-se a extensão dos efeitos da correção promovida, a fim de preservar a coerência da dosimetria e assegurar a observância ao princípio da individualização da pena.

Na segunda fase da dosimetria, quanto ao pleito defensivo de Anderson do reconhecimento
de
bis in idem
na agravante de motivo fútil, uma vez que tal parâmetro foi utilizado para agravar o crime
, tem-se que o pedido não merece acolhimento.

Com efeito, verifica-se que o juízo de primeiro grau utilizou, para fins de qualificação do crime, apenas a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme consignado em linhas volvidas. Assim, a qualificadora do motivo fútil, por sua vez, foi valorada exclusivamente na segunda fase da dosimetria, como agravante genérica, nos termos do art. 61, II, a, do Código Penal. Dessa forma, não se constata violação ao princípio do
bis in idem
, pois não houve duplicidade de valoração da mesma circunstância fática em momentos distintos da dosimetria da pena, razão pela qual deve ser mantida a incidência da referida agravante.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta aos apelantes da seguinte forma:

Anderson Crema Gonçalves

Primeiramente, diante da incidência de duas qualificadoras, mantenho a utilização do recurso que dificultou a defesa da vítima para determinar o intervalo da pena.

Na primeira fase, considerando a manutenção da análise desfavorável da culpabilidade, utilizando-me da fração de 1/8 (um oitavo) sob o intervalo da pena, fixo a pena-base
em 14 (
catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, verifica-se presente a agravante do motivo fútil, assim
, aumento a pena utilizando a fração de 1/
6
(um
sexto)
sob o intervalo da pena, chegando-se a
o quantum de 16 (dezesseis) anos
,

7
(se
te
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificadoras na terceira fase dosimétrica.

Ewerton Figueiredo de Moura

Primeiramente, diante da incidência de duas qualificadoras, mantenho a utilização do recurso que dificultou a defesa da vítima para determinar o intervalo da pena.

Na primeira fase, considerando a manutenção da análise desfavorável da culpabilidade, maus antecedentes e conduta social, utilizando-me da fração de 1/8 (um oitavo) sob o intervalo, fixo a pena-base em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, verificam-se presentes as agravantes do motivo fútil e da reincidência e a ate
nuante da confissão espontânea.
Em atenção à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
3. Sendo a atenuante daconfissãoespontânea preponderante sobre a agravante do recurso que dif
icultou a defesa da vítima
,no caso deconfissãoqualificada, mostra-se adequada acompensaçãoentre ambas
.
”

(
AgRg
no HC n. 931.606/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.),
por analogia ao caso em análise, compenso a agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão espontânea.

Ademais, restando presente a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, exaspero a pena em 1/6 (um sexto)
, atingindo a pena intermediária de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
a qual torno definitiva,
à mingua de outras cau
sas modificadoras da pena na terceira etapa
do cálculo dosimétrico.

Mantenho, outrossim, o regime de cumprimento da pena no inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal, tendo em vista que a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento

aos recursos interpostos por

Anderson Crema Gonçalves e Ewerton Figueiredo de Moura
,
redimensionando suas penas, respectivamente, para
16 (dezesseis) anos
,

7 (sete) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
, em regime fechado; e,
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025